Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019413-04.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), REINALDO DE FREITAS - CPF: 878.532.991-68 (REQUERENTE), Juízo Criminal da Comarca de Nova Ubiratã-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1019413-04.2020.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1019413-04.2020.8.11.0000

REQUERENTE: REINALDO DE FREITAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por REINALDO DE FREITAS, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que proveu parcialmente o recurso de Apelação Criminal no 46762/2015, para reduzir a sua pena a 9 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado – decorrente de condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor [arts. 33 e 35 da Lei no 11/343/2006 e art. 244-B do ECA].

O requerente sustenta que: 1)
“durante todo o processo e na sentença fora utilizado de prova ilícita, qual seja, interceptação telefônica sem autorização judicial”
; 2)
“não cometeu qualquer crime”
; 3)
“a sentença não apresenta a indicação dos motivos”
que ensejaram o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Requer a procedência da ação para absolvê-lo
“dos crimes contra ele imputados”
ou aplicar a minorante do tráfico privilegiado, com alteração do regime para o semiaberto.

O pedido liminar – suspensão da execução da pena,
“em especial para o levantamento da suspensão do título de eleitor”
– foi inferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela

extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O revisionando foi acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, nos seguintes termos:

“[...] os acusados REINALDO DE FREITAS, JOSÉ ITAMAR MARCONDES, GEOVANE MELO SILVA, ALEXSANDRO ALMEIDA MIRANDA, IAGO VINÍCIUS DE SANTOS SILVA e NEIMAR GILBERTO SOUSA ROSA, em datas incertas se associaram para a prática do delito de tráfico de drogas na Comarca de Nova Ubiratã-MT.

Apurou-se durante as investigações, mormente pelas interceptações telefônicas que a traficância estava ocorrendo naquela região sob o comando dos denunciados Reinaldo e José Itamar, ambos vereadores, sendo que os demais acusados, Geovane, Alexsandro, Iago e Neimar atuavam como gerentes de pontos de vendas de entorpecentes ou como vendedores aos usuários. Após a prisão do acusado Neimar, este delatou os demais denunciados acerca do funcionamento do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, fato que culminou no aprofundamento das investigações e interceptações telefônicas.

No dia 16.04.14, a escrivã de polícia, Cláudia Divina Silva, durante o rastreamento das conversas telefônicas dos acusados, interceptou uma ligação entre Reinaldo e Alexsandro, na qual o primeiro solicitou ao segundo a entrega de “duas caixas de cerveja”, que no código utilizado pelos interlocutores corresponde na verdade a substâncias entorpecentes, razão pela qual referida servidora pública se deslocou até o local combinado entre os denunciados, para efetuar a prisão em flagrante dos envolvidos.

Naquela ocasião, outra guarnição realizava rondas pela cidade de Nova Ubiratã e ao avistar dois veículos em atitudes suspeitas, resolveu abordar, porém um dos acusados evadiu-se rápido do local, sendo reconhecido pelos agentes como o automóvel do vereador Reinaldo de Freitas, ora denunciado. Lograram êxito em abordar o carro conduzido pelo denunciado Alexsandro, oportunidade em que chegou ao local a escrivã de polícia Cláudia, que informou aos policiais o teor da escuta telefônica, razão pela qual fora realizada revista no automóvel e encontrado no porta-malas um invólucro contendo cocaína. Ato contínuo, mediante autorização do acusado Alexsandro os policiais realizaram buscas na residência e no local de trabalho do increpado, instante em que encontraram um grande pacote de ácido bórico, supostamente utilizado para o preparo do entorpecente, bem como no guarda-roupa, a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

As investigações apuraram que a gerência da traficância ocorria por parte do denunciado Geovane, todavia, após sua prisão no mês de março/2014, o acusado Alexsandro foi trazido pelo vereador Reinaldo de Freitas para a cidade de Nova Ubiratã-MT para assumir o posto do Geovane na empreitada criminosa, sendo que no salão de beleza em que atuava como cabeleireiro, ocorria em seu interior o preparo e comércio de substâncias ilícitas.

Consta ainda [...] que os denunciados Alexsandro e Reinaldo se deslocavam até as cidades de Cuiabá e Sorriso para adquirirem drogas; e, após o preparo dos entorpecentes, Alexsandro recrutava pessoas para realizar a venda das substâncias ilícitas, situação vivenciada pelos acusados Iago e Neimar, bem como por vários menores de idade, que atuavam como vendedores de entorpecentes no interior das escolas.

Constatou-se ainda nas investigações, que após a prisão de
i
ntegrantes do grupo criminoso, descobriu-se que eles mantinham contato, inclusive o acusado Alexsandro visitou várias vezes o denunciado Geovane, segregado em Nova Mutum, restando apurado que tais contatos tinham como finalidade acertar detalhes acerca da mercancia.

Os acusados Reinaldo e José Itamar, na condição de vereadores, preocupados com o avanço das investigações e de serem descobertos, passaram a utilizar o cargo político para buscar a remoção de alguns policiais militares, não logrando êxito nesse intento, procuraram o acusado Neimar e o indivíduo Jonathan para assassinar os milicianos, os quais não aceitaram a proposta e o plano não se concretizou. Após a prisão do increpado Neimar, os advogados dos vereadores Reinaldo e José Itamar foram até a penitenciária e ofereceram a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) e um veículo para que esse segregado mudasse as declarações prestadas e inocentasse os denunciados Reinaldo e José Itamar, e em razão da relutância do delator, passaram a ameaçá-lo, fato que culminou na transferência do increpado para outro estabelecimento prisional.”
(excerto da Apelação Criminal no 46762/2015)

Sobreveio a sentença [dia
18.12.2014
] e o revisionando foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa.

A Terceira Câmara Criminal – Des. Gilberto Giraldelli (relator), Des. Juvenal Pereira da Silva (revisor) e Des. Luiz Ferreira da Silva (vogal) – proveu parcialmente a Apelação Criminal no 46762/2015, para readequar a pena do revisionando a 9 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado.

As matérias suscitadas nesta ação revisional –
ilegalidade das interceptações telefônicas, ausência de provas para a condenação e aplicação da minorante do tráfico privilegiado
– foram assim destacadas na EMENTA da

Apelação Criminal supracitada,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELOS DOS RÉUS [...]
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA
[...] –
IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
–
CONVERSAÇÕES REITERADAS SOBRE O COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – DISSEMINAÇÃO DE DROGAS NA LOCALIDADE – PRESENÇA DO ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL ENTRE OS RÉUS
–
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO
, LASTREADA POR OUTRAS PROVAS – OBSERVÂNCIA AO ART. 155 DO CPP – DELAÇÃO SEGURA DO CORRÉU E QUE NÃO O EXIME DA CORRESPONSABILIDADE CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS –
CONDENAÇÕES MANTIDAS
–
PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA PROVA DA CORRUPÇÃO DOS MENORES
– 2.2. DO §
4.o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE AFASTA O BENEFÍCIO LEGAL POR REVELAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– 2.3. REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – [...] – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS [...] – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inviável o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a inicial acusatória descreve minuciosamente os fatos que renderam ensejo às condenações dos acusados, nos exatos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

2. A materialidade dos crimes está provada e sobre a autoria, os apelantes, em unidade de desígnios,
induvidosamente mantinham reiterados contatos telefônicos para tratar do tráfico de drogas na Comarca de Nova Ubiratã/MT
. Prova disso são
as interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial e os depoimentos colhidos, mormente a detalhada delação do corréu produzida em juízo, que sem o intuito de se beneficiar, confessa a prática dos crimes, e relata a atuação dos demais coautores, todos hábeis a demonstrar, à saciedade, que os apelantes praticavam o comércio espúrio de substâncias entorpecentes
. Dessarte
há prova inequívoca do tráfico de drogas na modalidade fornecer por parte dos apelantes, cabendo ressaltar que as interceptações telefônicas revelam cabalmente a união de desígnios para os crimes praticados
. Não há falar-se em absolvição porque ao contrário do aduzido pela defesa, foi observado o art. 155 do CPP.
Diante de tudo o quanto consta dos autos é irretorquível a sentença no aspecto da procedência da denúncia, razão pela qual a condenação há que ser mantida, mormente porque, em verdade, os réus mantinham ligação para realizar o tráfico de drogas na cidade de Nova Ubiratã/MT
.

2.1.
De seu turno, para a configuração do crime previsto no art. 35, caput, da Lei no. 11.343/06, impõe-se que o vínculo entre os agentes para o tráfico de drogas seja estável e permanente. É o que ocorre in concreto.
A conduta típica no caso sub examine consiste no fornecimento de drogas, com animus associativo estável, com manifesta consciência de que a droga era destinada a terceiras pessoas. A conduta foi exteriorizada pelos apelantes com absoluta consciência da ilicitude. O liame subjetivo entre todos os agentes é evidente. Não se trata de contato eventual para o fornecimento de drogas, mas de reiterados pedidos. Não se tratam de “marinheiros de primeira viagem”. Ao contrário, os autos revelam adesão às condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, especificamente relacionadas ao envolvimento com drogas, já há algum tempo.
À luz do art. 35 da Lei 11.343/06 e das provas produzidas nos autos, ficou provado o concurso estável entre os réus para o fim permanente de praticar, no mínimo, as figuras típicas fornecer, transportar, ter em depósito e guardar
.

2.2.
O delito de corrupção de menores é formal, sendo prescindível a efetiva corrupção do menor para a sua consumação, ou seja, para que se configure basta que os agentes pratiquem os crimes na companhia de menor, o que resta devidamente comprovado nos autos
.

2.3.
Por seu turno, a condenação dos réus ora apelantes como incursos no art. 35 da Lei Antidrogas afasta por si só a pretensão de diminuição de pena referente a essa forma privilegiada, visto que nesse caso está demonstrada a dedicação deles a atividades criminosas, especificamente ao tráfico de drogas
.

2.4. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando a motivação externada na sentença não for apta para a exasperação, como no caso em análise. E, tendo em vista a redução das reprimendas impostas aos réus, é medida impositiva a modificação dos regimes prisionais, nos termos do art. 33 do Código Penal, bem como cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos àqueles condenados às sanções não superiores a quatro anos, nos termos do inciso I do artigo 44 do Código Penal. 3. Recursos parcialmente providos.”

Registre-se que o acórdão transitou em julgado no dia
28.10.2015,
e o
requerente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto desde 2016.

Quanto à ilegalidade das interceptações telefônica, o d. relator, Des. Gilberto Giraldelli, destacou [em seu voto] que
“durante o inquérito policial
foram realizadas interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente
, para o combate à traficância”
; bem como que
“
as conversas interceptadas de forma lícita, com autorização judicial
, revelam que eram constantes os pedidos de entorpecentes entre eles”
.

Anote-se que
“é desnecessária a degravação integral dos diálogos interceptados, mormente porque disponibilizado o seu acesso à defesa”

(AgRg no AREsp 862.538/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 04/09/2020).

Em relação à ausência de provas para a condenação, o d. relator identificou as responsabilidades criminais do requerente [tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor], apontando que
“a condenação não se baseou única e exclusivamente nos diálogos das interceptações telefônicas, mas também no farto acervo de prova testemunhal, produzido nas fases processuais”
, de modo que restava

“cristalina a ocorrência dos crimes descritos nos artigos 33 e 35,

ambos da Lei no 11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, praticados pelos réus
”
.

Registre-se que o d. relator, inclusive, individualizou as condutas do requerente e dos demais réus, apontando que
“os
acusados Freitas
(ora revisionando) e Itamar
exerciam função de liderança no grupo criminoso
, o Alexsandro era responsável pela aquisição dos entorpecentes em outras cidades”
, assim como
“na distribuição aos demais, Iago, Geovane e Neimar para a venda da substância ilícita”
.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, ressaltou que
“a condenação dos réus ora apelantes como incursos no art. 35 da lei extravagante afasta, por si só, a pretensão de diminuição de pena referente a essa forma privilegiada”
, visto que
“está demonstrada a dedicação dos réus a atividades criminosas”

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal no 46762/2015.

O STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Se não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Ao caso, integro a conclusão da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

“O requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo e/ou in judicando, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível, segundo a doutrina e a jurisprudência [...].

Em conclusão, se a pretensão do requerente, manifestamente, não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao Tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, a presente revisional não tem plausibilidade.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado)

Colaciono, ainda, os seguintes arestos desta Turma Criminal:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(N.U. 1008793-64.2019.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 9/10/2019)

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.”
(N.U 1004678-97.2019.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 15/06/2020)

Com essas considerações,
JULGO EXTINTA
a presente revisional, sem resolução de mérito, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020